Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-56.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002345-56.2020.8.14.0006

APELANTE: MARIA IRINEIA AMORIM CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADO.

1. No crime de tráfico de drogas, o depoimento judicial dos policiais responsáveis pelo flagrante é considerado elemento probatório válido para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, competindo à defesa demonstrar a impropriedade desse meio prova, o que não ocorreu na espécie.

2. Além disso, o delito encartado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser configurado independentemente da mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância, sendo certo que naquelas situações em que o crime é praticado na modalidade "ter em depósito", a flagrância permite a busca domiciliar sem mandado, se houver fundadas razões da ocorrência da prática delitiva no interior da residência.

3.
In casu
, as declarações dos policiais indicam que as buscas foram realizadas com base em razões concretas, originadas de denúncia anônima especificada, o que inviabiliza o pleito absolutório à vista da jurisprudência do STJ.

DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

4. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não desenvolver impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

5. Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de setembro a 7 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA IRINEIA AMORIM CAMPOS, objetivando reformar a sentença que a condenou à pena reclusiva de 6 anos e 3 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 125 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (IDs 7424783/7424785).

Por entender que as provas que sustentam a condenação são insuficientes, a apelante pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, argumentando, no ponto, que a persecução penal foi iniciada mediante busca domiciliar proscrita pelo texto constitucional. Subsidiariamente, pugna pela redução da reprimenda aplicada, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 7424787).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 7424789), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13679952).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 13404453, pág. 15), e Laudo Toxicológico Definitivo, cujo material foi identificado como “22 (vinte e dois) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico, sendo 14 (quatorze) na cor esbranquiçada e 08 (oito) transparentes, ambos amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor vermelha, dispostos em formato de "peteca" e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração marrom”, com peso total de 4,9 gramas e resultado positivo para “COCAÍNA”, além de “10 (dez) embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente e contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos”, com peso total de 22,8 gramas e resultado positivo para “MACONHA” (ID 7424779).

De outro lado, a autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que flagrantearam a apelante, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório, transcritos no essencial:

Depoimento do policial militar NICOMEDES ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR:

“MP: o que o senhor pode nos informar a respeito dessa diligência que resultou na prisão em flagrante dessas senhoras Natália Campos dos Santos e Maria Irinéia Amorim Campos? Sim, no dia nós estávamos de serviço, o comandante do batalhão, tenente coronel Josimar, ele recebeu uma carta aqui no batalhão; onde teria duas mulheres traficando droga, no endereço,... no Conjunto Padre Pietro, bairro do Aurá; ele montou uma operação com a minha viatura, outra viatura e a dele próprio e nós fomos até o local da denúncia; chegando lá próximo, a Maria Irinéia tava próximo do apartamento dela que é no térreo; quando nós desembarcamos, ela correu pra dentro da casa dela, por dentro do apartamento; nós nos desembarcamos e eu visualizei ela dentro do banheiro, ela deixou a porta aberta, nós adentramos nesse momento, ela deixou a porta aberta e de lá tava jogando algo dentro do vaso sanitário e puxando a descarga; eu chamei ela até a porta, tanto ela quanto a filha dela, a policial que tava conosco, a policial Elizama, que também é testemunha, ela fez uma abordagem pessoal nas duas e eu perguntei pra ela, indaguei sobre o que ela estava jogando na descarga do vaso sanitário, ela disse: ́o senhor pode entrar e verificar'; só que escondido atrás tinha um copo, com uma quantidade de entorpecente e com dinheiro; e nesse momento, o policial Élder deu a volta por trás, juntamente com os demais policiais e fomos até a tampa lá da fossa lá da casa e lá tinham vários papelotes de drogas, restante do entorpecente, onde foi juntado pelo policial Élder; neste momento, nós fizemos uma busca dentro da casa, a policial Elizama encontrou dentro do quarto dela, de uma sacola, uma bolsa feminina, várias roupas que estavam com a etiqueta antifurto, foi dado voz de prisão, [...] MP:...Como era que se apresentavam essas drogas que foram encontradas? Tudo em petecas, tanto a que estava no vaso sanitário e que foi dado descarga quanto a que tava no copo e tinha dinheiro já dentro do copo com uma quantidade de entorpecente, eu só não sei lembrar do copo quantas tinham dentro do copo, mas eu sei que tinham mais de dez entorpecentes dentro do copo com uma quantidade de dinheiro; MP: o senhor visualizou o momento que a acusada, qual foi delas que jogou a droga no vaso sanitário? Foi a Maria Irinéia; MP: Quando chegou a denúncia, ela foi direcionada 190? Foi pro delegado? Foi pro senhor? Foi pra quem? Foi pro próprio Comandante do Batalhão, foi através de uma carta doutor, através de uma carta o Comandante do 6° Batalhão recebeu essa denúncia e ele com a carta em mãos, dizendo o endereço, o horário, que eram duas mulheres, descrevendo elas (...); MP: Foi necessário arrombar para entrar na residência? Não senhor, no momento que ela avistou a viatura, a Maria Irinéia, ela tava na porta, ela deixou a porta aberta, nós não adentramos, ela tava no banheiro puxando a descarga, eu visualizei quando ela jogou algo no vaso sanitário e tava puxando, eu chamei as duas até a porta, ai a policial tava do meu lado, juntamente com as equipes policiais, a policial feminina a Sd. Elizama fez a busca pessoal nas duas; foi ai que ela disse pra gente que nós poderíamos entrar pra fazer a busca na casa [...] MP: Essa droga, ela foi encontrada por quem especificamente, essa que foi jogada no vaso sanitário? Uma parte tava dentro dum copo com o dinheiro, foi encontrada por mim e a da fossa sanitária, que os policiais abriram a fossa, foi encontrada pelo Sd. Élder [...]” (ID 7424777 - Pág. 3-4).

Depoimento do policial militar ELDER DE ARAÚJO SOUSA

MP: Policial Elder, o que o senhor pode nos esclarecer a respeito dessa diligência que resultou na prisão das acusadas Natália Campos Santos e Maria Irinéia Amorim Campos? Positivo; o coronel acionou a gente, né, a nossa guarnição; ele tinha recebido um bilhete que lá descrevia o local e o nome de algumas pessoas que tavam é....comercializando entorpecentes na...no condomínio, né; a gente deslocou lá com apoio, em apoio a ele, né, é. . . mais uma outra viatura, não recordo qual; e ... chegando no local lá, a senhora ela....entrou, logo quando ela viu as guarnições chegando, né, ela entrou na residência; o sargento percebeu que ela tinha ido até o banheiro lá e jogado, dado a descarga; o sargento quando foi ao banheiro...; MP: Só pra gente, desculpa aí, ser mais específico, a senhora, as duas podem ser senhora, a de maior idade aqui? a mais velha? Isso, a de maior idade, positivo; e logo após, com a permissão dela, ele encontrou uma certa quantidade de entorpecente no banheiro; e eu fui com mais outros companheiros também do outro lado, lá na fossa; levantei a fossa e tinha alguns entorpecentes lá também dentro da fossa; ai eu retornei pra dar o apoio, o restante da revista na residência; MP: O senhor adentrou no imóvel? Sim; MP: A outra acusada aqui, ela já estava lá dentro em algum local específico? Sim; MP: O senhor poderia nos informar, a Natália? Não lembro, não lembro exatamente onde ela estava, mas dentro do imóvel; MP: Criou alguma dificuldade pra presença de vocês lá, pra efetivação de alguma busca ou houve alguma perturbação nesse sentido? Não, quando eu retornei já tava mais tranqüilo, num senti dificuldade não; MP: Além delas, não tinham outros adultos lá no ambiente? Não recordo, mas acredito que não; MP: O senhor visualizou bem essas drogas? Pode nos dizer que drogas eram essas? Com elas se apresentavam, se era maconha, cocaína, óxi, pedra? Eram pequenos papelotes; se eu não me engano, era uma quantidade de óxi, eu não recordo exatamente a quantidade, e uma quantidade de maconha; MP: Mas como tava a apresentação? Tava fracionada? Tava fracionada; MP: Pequenos embrulhos? Pequenos embrulhos; MP: Tinham outros apetrechos geralmente utilizados na fabricação, preparação de drogas lá? Balança, barbante, tesoura, barrilha? Eu me recordo de um destrinchador; se eu não me engano, um destrinchador de maconha, mas...; MP: Tinha alguma importância em dinheiro? Tinha sim; o... logo quando o sargento encontrou, ele encontrou uma certa quantidade num frasco, num... copo de vidro, se eu não me engano; e tinha o dinheiro e tinha uma certa quantidade de entorpecente junto; MP: Alguma das acusadas era conhecida do senhor? Não, senhor; MP; Da guarnição? Não, senhor; MP; Nessa ocasião toda, elas invocaram alguma condição de usuária-dependente, ou explicaram algo a respeito..,? Não, senhor; MP: Mesmo de ser de terceiros a droga ou de não ser dona da casa, moradora da casa, não falaram nada? Não, senhor; MP; O senhor pode nos confirmar quem mais tava na diligência, além do senhor e do comandante? Tava o Cabo Lira que trabalha com a gente, né, tava o Coronel Josimar e a guarnição dele, não recordo qual era a guarnição, e... a viatura do capitão Hugo, se eu não me engano...” (ID 7424777 - Pág. 4/ID 7424778 - Pág. 1).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, relator Ministro Felix Fischer), o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Outrossim, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal prescreve que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin), como se deu na espécie.

Ademais, consoante se extrai dos depoimentos dos policiais, “as buscas pessoal e domiciliar foram realizadas com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que afasta a possibilidade de acolhimento do pleito absolutório sob o fundamento de afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a fixação da pena no mínimo legal e, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024